Tribunal: CARF
Processo: 13502.720329/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720329/2011-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-006.505 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
OBTER DICTUM NÃO COMPÕE A DECISÃO.
Os motivos ou razões de decidir não fazem coisa julgada mas apenas o
dispositivo da sentença ou do acórdão tem esse condão. Hipótese em que
argumentos apresentados a título de obter dictum, pelo relator, não integram a
decisão recorrida.
RAZÕES DE DECIDIR. PROCESSO IDENTICOS OU SIMILARES.
A utilização como razão de decidir de um outro processo similar tratando da
mesma matéria toma por base a aplicação das regras de hermenêutica jurídica
segundo as quais: Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo
fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi eadem legis ratio ibi eadem
dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de
decidir).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
Embargos de Declaração. Declarou-se impedida a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões, substituída pelo conselheiro Márcio Robson Costa (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, substituída pelo
conselheiro Márcio Robson Costa (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles
Mayer de Castro Souza (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720329/2011-42
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.505 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720329/2011-42

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Recorrente, em face do
Acórdão no 3201-001.873, de 24/02/2015 (fls. 857 a 871), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
A atual redação do Regimento Interno do CARF não impõe o sobrestamento do
julgamento em razão de recursos pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal
ou no Superior Tribunal de Justiça.
CRÉDITOS BÁSICOS. INSUMOS. REQUISITOS.
Somente geram crédito de IPI as matérias-primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem que integram o produto ou sejam consumidos no processo de
industrialização, entendidos esses últimos como os produtos que sofram alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. Posição firmada pelo STJ no
julgamento do REsp. 1.075.508/SC cujo acórdão foi submetido ao regime dos recursos
repetitivos. Aplicação do art. 62-A do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
ISENÇÃO.
INSUMOS
ORIGINÁRIOS
DA
ZFM.
MATÉRIAPRIMA
DE
PROCEDÊNCIA DA AMAZÔNIA LEGAL. POSSIBILIDADE
Não há base legal para a interpretação de que a expressão “produção regional” prevista
no art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75 refere-se à Amazônia Ocidental. Tal dispositivo,
quando versa sobre a Amazônia Ocidental, refere-se ao local em que devem estar
estabelecidos os estabelecimentos industriais dos produtos isentos.
CRÉDITO PRESUMIDO. MANUTENÇÃO. INSUMOS ORIGINÁRIOS DA ZFM.
REQUISITOS.
A manutenção do crédito de que trata o art. 6o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.435/75 é
aplicável desde que: a) o produto tenha sido elaborado com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional; b) o produto tenha sido adquirido de
estabelecimento industrial localizado na Amazônia Ocidental e cujo projeto tenha sido
aprovado pelo Conselho de administração da Suframa; e c) o produto seja empregado
pelo industrial adquirente como matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem, na industrialização de produtos sujeitos ao IPI.
A Embargante, Ambev, suscita vários pontos em sua peça, sendo que após análise
detalhada constante do Despacho de Embargos, e-fls. 1304 a 1315, foram admitidos apenas os
embargos que tratam da omissão apontada no item 1.2 que trata da “Obscuridade e omissão na
adoção das razões de decidir de outro processo sem que se conheça o que efetivamente foi
discutido na sessão de julgamento.”
Com essas considerações, firme no § 7o do art. 65 do RICARF, com a redação que lhe
foi dada pela Portaria MF no 39, de 2016, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos
embargos interpostos pela contribuinte, para que sejam apreciadas a alegação de
omissão apontada no item 1.2 do presente despacho.
Este despacho é irrecorrível em relação às matérias rejeitadas, itens 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5,
nos termos do § 3o do art. 65 do RICARF, uma vez que os vícios apontados são
improcedentes. (e-fl. 1314)
É o relatório.

Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.505 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720329/2011-42

Voto
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passaremos a analisar os
Embargos de Declaração.
O Despacho de Embargos, e-fls. 1304 a 1315, deu seguimento apenas a omissão
apontada no item 1.2 que trata da “Obscuridade e omissão na adoção das razões de decidir de
outro processo sem que se conheça o que efetivamente foi discutido na sessão de julgamento.”
Os demais itens dos embargos foram considerados improcedentes.
Assim passaremos a análise apenas do item 1.2.
No item 1.2 a Embargante alega que “(i) são desconhecidos os supostos
fundamentos adotados pela Turma na sessão de 24/02/2015; e (ii) não se sabe qual é o
dispositivo legal segundo o qual se houver omissão de fundamentação de um julgamento há a
faculdade de a Turma de julgamento adotar as razões de decidir de um outro processo que
supostamente trate da mesma matéria".
Sobre este ponto não assiste razão a Embargante.
Inicialmente é oportuno relembrar o disposto no CPC quanto ao fato de que os
motivos ou razões de decidir não fazem coisa julgada mas apenas o dispositivo da sentença ou
do acórdão tem esse condão. Assim, os argumentos apresentados pelo relator, não integram a
decisão recorrida.
Lei no 13.105/2015 - CPC
Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da
sentença;(...)
Além disso, o relator em seu voto condutor não está obrigado a refutar
expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições
processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais
acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
A utilização como razão de decidir de um outro processo similar tratando da
mesma matéria toma por base a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus (onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e Ubi
eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma
razão de decidir). Nesse sentido, não há omissão de fundamento e se trata de uma aplicação
hermenêutica ao julgamento.
No tocante ao ponto de serem desconhecidos os supostos fundamentos na sessão
de 24/02/2015, entendo os argumentos como irrazoáveis e apenas para tumultuar o resultado do
julgamento. A Embargante levanta suspeitas irrazoáveis sobre a licitude da prova e a lisura dos
procedimentos do CARF. Creio que o assunto já foi por demais debatido e que seja o momento
de pacificar o ponto para dar andamento ao processo. Entendo que os fundamentos adotados pela
Turma na sessão de 24/02/2015 estão explicados nos autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos.
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.505 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720329/2011-42

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital